Tribunal: TJDFT
Processo: 0723479-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0714403-25.2018.8.07.0003, por meio da qual foi indeferido pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel com alienação fiduciária para satisfação dos débitos condominiais executados, in verbis: “Trata-se Cumprimento de Sentença proposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA em desfavor de CREUSA REGINA COELHO RODRIGUES. A parte exequente requer a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na QNN 11, Via NN 11/B, Lote 05, Apt 108, Condomínio Diamantina, Ceilândia/DF (ID 158374364). Decido. Consoante o art. 835, XII, do CPC, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora é permitida a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e créditos decorrentes de contrato de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica. Para a apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados e que se pretende alienar, deve ser considerado não somente o valor de mercado do imóvel, mas subtrair deste todo o quantum relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário, ou seja, a avaliação deve apurar exatamente o valor correspondente aos direitos aquisitivos sobre os quais recai a penhora. De fato, valor econômico dos créditos do mutuário decorrentes do contrato de alienação fiduciária do imóvel é o saldo apurado pela subtração do valor de mercado do imóvel menos o saldo devedor do financiamento pois, na prática, as parcelas já pagas pelo mutuário sofrem a influência desses dois elementos na equação. No caso dos autos, de acordo com a diligência de ID 145358831 realizada em 15/12/2022, o imóvel foi avaliado em R$ 150.00,00. Tem-se que o valor da dívida, atualizado até 09/03/2023, já supera o montante R$ 16.803,00, conforme planilha de ID 155954776. Por fim, o saldo devedor do financiamento imobiliário é de R$ 147.360,37, atualizado até 03/11/2022, conforme demonstrativo de ID 147800597 Logo, é forçoso reconhecer que não subsiste expressão econômica em favor da executada. Nesse cenário, a manutenção da penhora resta inócua. Confira-se recente julgado do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FALTA DE UTILIDADE DO ATO CONSTRITIVO. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC, é cabível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel derivado de alienação fiduciária em garantia. 2. A despeito disso, não se deve proceder à análise estanque de seu valor econômico, sobretudo quando se está a tratar dos efeitos constritivos advindos da penhora. Nesses casos, para a apuração real da expressão econômica, deve-se subtrair o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel, pois, somente desse modo, ter-se-á a importância sujeita à constrição. 3. No caso, a penhora dos direitos aquisitivos é inócua, porquanto valor da dívida supera o montante a que o executado faz jus. Logo, ainda que abstratamente seja viável a penhora, a análise concreta do caso afasta sua possibilidade, seja pelo princípio da menor onerosidade, seja pela falta de utilidade do ato constritivo, já que, in casu ̧ para além de não quitar o débito, acarretaria despesas processuais inúteis. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1680263, 07298918720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na QNN 11, Via NN 11/B, Lote 05, Apt 108, Condomínio Diamantina, Ceilândia/DF, formulado na petição de ID 158374364. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a possibilidade da penhora requerida, argumentando que, ainda que o valor quitado do imóvel seja baixo, o crédito condominial tem preferência ao crédito do credor fiduciário. Invoca a aplicação da Súmula 478 do STJ. Aduz que não há prejuízo para o credor fiduciário, pois estará resguardado pela sub-rogação do contrato de financiamento pelo arrematando. Tece outras considerações e cita jurisprudência. Pede, em liminar a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, tal como assinalou o juiz de origem, embora o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autorize a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, no caso, a penhora não se mostra útil, tendo em vista a inexistência de expressão econômica. Com efeito, sabe-se que, em se tratando de alienação fiduciária, nos termos do art. 22 da Lei 9514/97, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário até o adimplemento integral do débito, motivo pelo qual não é permitida a penhora do imóvel, mas apenas dos direitos aquisitivos. Nesse caso, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que, para que seja possível a penhora dos direitos aquisitivos, faz-se necessário examinar a utilidade da medida, através da subtração do valor de mercado do imóvel da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, para se apurar a importância sujeita a constrição. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR EXATO. LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS PENHORADOS. CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência do nome e do endereço completo dos advogados na petição do recurso constitui mera irregularidade, que não obsta a análise do mérito do recurso, se tais informações podem ser obtidas por meio de simples consulta à autuação do agravo de instrumento, razão por que, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, o recurso deve ser conhecido. Preliminar de irregularidade formal suscitada em contraminuta rejeitada. 2. Consoante o art. 835, XII, do CPC, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora é permitida a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica. 3. Para a apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados e que se pretende alienar, deve ser considerado não somente o valor de mercado do imóvel, mas subtrair deste todo o quantum relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário, ou seja, a avaliação deve apurar exatamente o valor correspondente aos direitos aquisitivos sobre os quais recai a penhora. 4. No caso de leilão, cabe ao arrematante do bem penhorado (direitos aquisitivos) assumir todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem imóvel, promovendo a quitação residual do contrato, condição que deve estar devidamente esclarecida no edital de convocação da hasta pública, evitando-se, assim, insegurança jurídica e prejuízos ao credor fiduciário e ao próprio arrematante. 5. Recurso conhecido e provido. (AGI 0735410-77.2021.8.07.0000, Rel. Des: Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em: 9/2/2022, DJE: 7/3/2022).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FALTA DE UTILIDADE DO ATO CONSTRITIVO. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC, é cabível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel derivado de alienação fiduciária em garantia. 2. A despeito disso, não se deve proceder à análise estanque de seu valor econômico, sobretudo quando se está a tratar dos efeitos constritivos advindos da penhora. Nesses casos, para a apuração real da expressão econômica, deve-se subtrair o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel, pois, somente desse modo, ter-se-á a importância sujeita à constrição. 3. No caso, a penhora dos direitos aquisitivos é inócua, porquanto valor da dívida supera o montante a que o executado faz jus. Logo, ainda que abstratamente seja viável a penhora, a análise concreta do caso afasta sua possibilidade, seja pelo princípio da menor onerosidade, seja pela falta de utilidade do ato constritivo, já que, in casu ̧ para além de não quitar o débito, acarretaria despesas processuais inúteis. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1680263, 07298918720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” No caso, procedendo à referida análise, concluiu acertadamente o juiz a quo pela inexistência de expressão econômica em favor do executado. Confira-se: “Para a apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados e que se pretende alienar, deve ser considerado não somente o valor de mercado do imóvel, mas subtrair deste todo o quantum relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário, ou seja, a avaliação deve apurar exatamente o valor correspondente aos direitos aquisitivos sobre os quais recai a penhora. De fato, valor econômico dos créditos do mutuário decorrentes do contrato de alienação fiduciária do imóvel é o saldo apurado pela subtração do valor de mercado do imóvel menos o saldo devedor do financiamento pois, na prática, as parcelas já pagas pelo mutuário sofrem a influência desses dois elementos na equação. No caso dos autos, de acordo com a diligência de ID 145358831 realizada em 15/12/2022, o imóvel foi avaliado em R$ 150.00,00. Tem-se que o valor da dívida, atualizado até 09/03/2023, já supera o montante R$ 16.803,00, conforme planilha de ID 155954776. Por fim, o saldo devedor do financiamento imobiliário é de R$ 147.360,37, atualizado até 03/11/2022, conforme demonstrativo de ID 147800597 Logo, é forçoso reconhecer que não subsiste expressão econômica em favor da executada.” Oportuno esclarecer que, ainda que seja possível, no caso de leilão, que o arrematante do bem penhorado (direitos aquisitivos) assuma as responsabilidades para a consolidar a propriedade plena do imóvel, no caso, conforme demonstrado na decisão agravada, não há saldo positivo em favor do executado que justifique a penhora pretendida. Nessas condições, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator